Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, em execução de título extrajudicial decorrente de inadimplência de contrato de prestação de serviços educacionais firmado no ano de 2022, cujo débito é estimado em R$ 22.504,66, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária vinculada ao executado.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de requisitos do art. 50 do Código Civil, afirmando que seu pleito não se baseou apenas na inadimplência, na inércia do executado ou na inexistência de saldo relevante em contas bancárias, mas em indícios de que o executado, sócio-administrador da empresa REAL MAYA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA, utiliza a pessoa jurídica para ocultar patrimônio e frustrar a execução. Alega que o executado detém plenos poderes de gestão da empresa, que esta foi citada no processo originário para se manifestar sobre o incidente e permaneceu inerte, e que a posterior apresentação de proposta de acordo evidenciaria temor quanto à descoberta de conduta fraudulenta. Aduz que sucessivas diligências via SISBAJUD em nome do executado restaram infrutíferas, o que reforça a tese de ocultação patrimonial por meio da pessoa jurídica. Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa indicada e sua inclusão no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a presença dos requisitos legais para a instauração e o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional, admitida quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
5. Com efeito, mostra-se necessária a comprovação ou a indicação de elementos mínimos que evidenciem a utilização da empresa como instrumento para ocultação de patrimônio. Precedente: TJDFT, Acórdão 2065246.
6. O insucesso reiterado das tentativas de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado ou a proposta de acordo para pagamento do débito não constituem prova de ocultação patrimonial ou de confusão patrimonial, haja vista que a ausência de saldo não importa em ausência de movimentação. De outro lado, verifica-se que foram encontrados pequenas quantias, veículos e imóvel em nome do executado, e não em nome da empresa da qual é sócio.
7. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem prejuízo do regular prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065246, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025.